Tribunal: TJDFT
Processo: 0720320-71.2022.8.07.0007
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. VÍCIO REDIBITÓRIO. SINISTRO NO VEÍCULO. INFORMAÇÕES ACESSÍVEIS AO COMPRADOR NO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. VÍCIO OCULTO. AUSÊNCIA.
1. Gratuidade de justiça. A gratuidade de justiça pode ser concedida em qualquer fase do processo (STJ, REsp 196.224/RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO). A análise das condições econômicas demonstradas durante o processo indicam a hipossuficiência do Recorrente, de modo que se concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
2. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova oral feito com observância aos artigos 5o e 33, da Lei n.o 9.099/1995, especialmente se a prova documental é suficiente para formar o convencimento motivado do sentenciante. Preliminar rejeitada.
3. De acordo com o art. 441 do Código Civil: “a coisa recebida em virtude de contrato comutativo pode ser enjeitada por vícios ou defeitos ocultos, que a tornem imprópria ao uso a que é destinada, ou lhe diminuam o valor”. Hipótese em que o fato de o bem ter sido adquirido por leilão ou anteriormente ter sido objeto de sinistro, isoladamente considerados, não alteram, ou mesmo diminuem, a essência e a finalidade do objeto; as circunstâncias não podem ser consideradas ocultas ou imperceptíveis ao homem médio, pois o prontuário do bem junto ao órgão de trânsito, de acesso público, tem todas as informações relevantes sobre a vida útil do bem, inclusive o histórico de proprietários e de sinistro.
4. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida em todos os seus termos. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/1995), os quais ficarão com a exigibilidade suspensa, a teor do que dispõe o art. 98, § 3o, do CPC.
5. A ementa servirá como acórdão, conforme art. 46 da Lei n.o 9.099/1995.